Tribunal: TJMT
Processo: 0003961-52.2018.8.11.0028
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003961-52.2018.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ALONSO MARCOS MOREIRA - CPF: 019.755.908-56 (EMBARGANTE), ADRIANO BARBOSA JUNQUEIRA - CPF: 087.318.388-63 (ADVOGADO), CELIO SILVA - CPF: 383.513.231-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação criminal, mantendo a condenação do réu pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, c.c. art. 298, V, do CTB), sob alegação de omissão quanto à análise de provas relacionadas à capacidade psicomotora do condutor e à culpa exclusiva das vítimas.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão quanto à análise das teses defensivas referentes à inexistência de provas da alteração da capacidade psicomotora do embargante e à culpa exclusiva das vítimas pelo acidente.

III. Razões de decidir:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado analisou expressamente a tese defensiva referente à inexistência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora do embargante, concluindo que, independentemente da questão relacionada às substâncias encontradas em seu organismo, os demais elementos probatórios eram suficientes para demonstrar a imprudência na condução do veículo.

Quanto à alegada omissão sobre o depoimento do perito, o acórdão analisou detalhadamente seu testemunho e concluiu que não havia respaldo nas provas dos autos para a alegação de culpa exclusiva das vítimas.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir o mérito da causa, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos rejeitados.

Não há omissão no acórdão quando a decisão enfrenta todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa e reexame de provas já apreciadas.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 619 do CPP; Art. 302, caput, do CTB; Art. 298, V, do CTB.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Alonso Marcos Moreira
contra acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (Id. 319587879), que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que o condenou à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 12 (doze) meses, pela prática do crime previsto no artigo 302,
caput
, c.c. o art. 298, inciso V, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal.

Em suas razões recursais (Id. 320723868), o embargante alega que o acórdão embargado contém omissões que precisam ser sanadas. Sustenta que não foi analisada a tese defensiva referente à inexistência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora do embargante, uma vez que a coleta de sangue e urina ocorreu após sua internação hospitalar e ingestão de medicações, cinco dias após o acidente.

Argumenta ainda que o depoimento judicial do perito Anderson Simioni não foi devidamente apreciado no tocante à ausência de elementos para estabelecer uma sequência de colisões, destacando que referida testemunha teria concluído que os veículos estacionados no acostamento estavam "com ao menos parte de suas estruturas em cima da faixa de rolamento, sem qualquer sinalização, revelando a culpa das vítimas pela eclosão do sinistro".

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 323577873), manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração, sustentando que o acórdão não possui as máculas apontadas, tratando-se, na verdade, de inconformismo da defesa em relação ao julgado, pretendendo reanálise de teses já debatidas em grau de recurso. Argumenta que a Câmara Julgadora manifestou-se fundamentadamente sobre as questões postas na demanda recursal, apreciando de forma clara e precisa quando de seu julgamento, Sintetizando a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CAPACIDADE ALTERADA E À CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS – INOCORRÊNCIA – TESES DEFENSIVAS APRECIADAS NO ACÓRDÃO - DESNECESSIDADE DO EXAME DE TODAS AS QUESTÕES LEVANTADAS PELAS PARTES –
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DE MATÉRIA APRECIADA
–
INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, o embargante aponta supostas omissões no acórdão embargado, alegando que não foram apreciadas as teses defensivas referentes à inexistência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora e à culpa exclusiva das vítimas pelo acidente.

No que tange à alegação de que não foi analisada a tese defensiva referente à inexistência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora do embargante, observo que o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, conforme se verifica no seguinte trecho:

"
Quanto à alegação de que os medicamentos encontrados em seu organismo teriam sido administrados após o acidente, durante sua internação hospitalar, não há nos autos elementos que comprovem tal afirmação. Ademais, mesmo que se desconsidere a influência de substâncias, os demais elementos probatórios são suficientes para demonstrar a imprudência do apelante na condução do veículo
."

Como se vê, a Segunda Câmara Criminal analisou a tese defensiva e concluiu que, independentemente da questão relacionada às substâncias encontradas no organismo do embargante, os demais elementos probatórios eram suficientes para demonstrar a imprudência na condução do veículo, notadamente o excesso de velocidade (22,22% acima do limite permitido para a via) e as manobras em ziguezague realizadas pelo condutor, conforme atestado pelo laudo pericial e pelos depoimentos colhidos.

Em relação à alegada omissão quanto ao depoimento do perito Anderson Simioni, no tocante à ausência de elementos para estabelecer uma sequência de colisões e à suposta culpa exclusiva das vítimas, também não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado analisou detalhadamente o depoimento do perito, transcrevendo trechos relevantes de seu testemunho, e concluiu que não havia respaldo nas provas dos autos para a alegação de culpa exclusiva das vítimas. Confira-se:

"
No que tange à alegação de culpa exclusiva das vítimas, por estarem supostamente com parte dos veículos na pista de rolamento, tal argumento não encontra respaldo nas provas dos autos. O Policial Rodoviário Federal afirmou que o acostamento comportaria um veículo pequeno por inteiro, e mesmo um caminhão poderia utilizar parte do mato para estacionar completamente fora da pista. Além disso, o laudo pericial demonstrou que o apelante invadiu o acostamento, atingindo primeiramente o veículo Gol, que caberia inteiramente no acostamento, e depois o caminhão
."

Ademais, o acórdão embargado destacou que o próprio embargante, em seu interrogatório judicial, admitiu que tentava realizar uma ultrapassagem em local não permitido e que, por esse motivo, estava ziguezagueando na pista, o que impediu a visibilidade dos veículos no acostamento. Essa versão, conforme consignado no acórdão, não destoa totalmente da conclusão da prova pericial, que apontou a reação tardia e o excesso de velocidade como causas determinantes do acidente.

O que se verifica, na verdade, é que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar supostas omissões, rediscutir o mérito da causa e obter nova análise das provas, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

No caso, trata-se, em verdade, de irresignação quanto ao resultado do julgamento, em uma tentativa vazia de se rediscutir a matéria de mérito e não de aperfeiçoar o julgado pelo recurso, cujo uso supõe defeitos na mensagem passada pelo julgador, que não se fazem presentes na espécie. Em outras palavras, todas as teses foram analisadas, debatidas, fundamentadas e expostas no acórdão, não havendo que se falar em omissão quanto aos fundamentos da defesa técnica.

É importante ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em análise. O acórdão embargado examinou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada.

Nesse contexto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser sanada, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por Alonso Marcos Moreira, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025